Tribunal: STF
Processo: HC 186411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.326, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.06.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV e V, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. O Juízo do Foro Central da Comarca de Região Metropolitana de Curitiba/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Em seguida, o paciente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e V c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), mantida a custódia preventiva.
    4. Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.326, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu a medida cautelar.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que “o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que o estado juiz, a cada 90 (noventa) dias tem o dever ex officio de revisar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de a prisão ser considerada ilegal”. Contudo, no caso, “em sede de pronúncia (REPITA-SE MANTIDO NA ÍNTEGRA PELO TJ/PR E EM CARÁTER LIMINAR NO TRIBUNAL DA CIDADANIA), para manter a prisão preventiva do ora Paciente, fez alusão aos fundamentos utilizados no momento de decretação da custódia, ocorrida há quase um ano, é porque inexistem fundamentos contemporâneos e atuais à decisão de pronúncia que pudessem justificar a constrição cautelar naquele momento”.
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Por meio da Petição n. 39270/2020, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC 175.192.
    9. Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    12. Inicialmente, registro que, em 18.09.2019, o Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao HC 175.192; e, em 30.09.2019, referida decisão transitou em julgado. De modo que não se verifica a prevenção alegada pelo impetrante, nos termos do art. 69, §2º, do RISTF. Nesse sentido, cito a seguinte decisão do Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência, nos autos do HC 170.966, Rel. Min. Edson Fachin:
    “[...] não há prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao HC nº 160.606. Essa decisão, aliás, foi mantida pela Segunda Turma ao julgar o agravo regimental interposto. Segundo o art. 69, § 2º, do RISTF,
    ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’
    Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Relator.
    [...]” (sem grifos no original)
    13. Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado ainda se justifica sob os mesmos fundamentos que estribaram a sua decretação. Em relação à tutela da ordem pública, reitero a periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi supostamente empregado, ao premeditar toda a ação, trazendo consigo uma tesoura e simulando uma reunião de negócios a fim de resolver a questão envolvendo uma venda fraudulenta de imóvel realizada pelo acusado à vítima, atacando-a, em tese, em plena via pública, em frente ao seu local de trabalho, após convencê-la a retornar para o interior do veículo em que estavam. A gravidade da conduta que lhe é imputada, portanto, é inegável”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/PR:
    “(...)
    Inicialmente, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, foi homologada, em 04/06/2019, a prisão em flagrante do acusado (…).
    Posteriormente, em audiência de custódia, realizada em 05/06/2019, foi convertida a prisão em flagrante do acusado (…) em preventiva, para fins de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos seguintes termos (...):
    [...] A custódia cautelar é medida imperiosa para garantir a ordem pública. Isso porque a periculosidade do agente restou demonstrada no modus operandi empregado. O flagranteado premeditou a realização do delito, pois, segundo demonstra-se dos autos, o autuado teria pego uma tesoura na sua própria residência, situação que foi confirmada pela sua convivente, e foi ao encontro da vítima, que era um cliente seu, aproveitando-se do momento em que não havia ninguém no local para efetuar o golpe no pescoço da vítima, com uma arma branca (faca), região essa extremamente frágil e que certamente levaria a vítima a óbito se não houvesse ajuda de terceiros. 
    Reitera-se que a vítima se encontra hospitalizada, sem qualquer previsão de alta médica até o presente momento. 
    Tais fatos, são devidamente comprovados pelas filmagens apresentadas e juntadas aos autos (mov. 19.1 e 19.2). Detalhadamente, nas filmagens 19.1, às 14:22:52h, constata-se que o autuado que estava dentro do carro da vítima, verificando que não havia ninguém passando pela rua, agarrou na vítima e a golpeou no pescoço, impedindo que a mesma pedisse ajuda, a segurando no carro. 
    Observa-se, ainda, que o agressor reiterou por diversas vezes os golpes, no intuito de ceifar a vida da vítima. Destaca-se que as agressões duraram cerca de 1 minuto, sendo cessadas apenas com a chegada da testemunha (...) que foi socorrer a vítima. 
    Após, o autuado saiu do veículo normalmente, como se nada tivesse acontecido, tendo retornado logo após ao local, com vestes diferentes, a fim de mascarar a sua conduta, porém, veio a ser detido pelos policiais militares. Destaca-se que ao ser mostrado para a testemunha e a vítima, estas a reconheceram de pronto (filmagens de ev. 19.2, às 14:45:08h). 
    Ademais, o custodiado apresentou conduta dissimulada. Isso porque, o autuado marcou um encontro com a vítima que era seu cliente, premeditou o delito, vez que levou a tesoura dentro do carro e praticou o crime. 
    Assim, verifica-se que o autuado é pessoa de elevada periculosidade e que pouco valor empresta à vida alheia e as normas de conduta social, justificando a decretação de prisão preventiva como forma de se manter a ordem pública, bem como para acautelar o meio social contra a prática de novos delitos.
    [...]
    Além disso, a prisão do autuado deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, conforme os vídeos colacionados aos autos e os depoimentos prestados, o autuado voltou ao local dos fatos com outra roupa, ou seja, o flagranteado tentou se eximir de sua responsabilidade penal [...].
    Neste Juízo, foi denegado ao acusado um pedido de revogação de sua prisão preventiva, por decisão proferida em 11/06/2019 (mov. 14 dos autos 0000972-67.2019.8.16.0006).
    No presente momento, entendo que a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado ainda se justifica sob os mesmos fundamentos que estribaram a sua decretação.
    Em relação à tutela da ordem pública, reitero a periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi supostamente empregado, ao premeditar toda a ação, trazendo consigo uma tesoura e simulando uma reunião de negócios a fim de resolver a questão envolvendo um a venda fraudulenta de imóvel realizada pelo acusado à vítima, atacando-a, em tese, em plena via pública, em frente ao seu local de trabalho, após convencê-la a retornar para o interior do veículo em que estavam. A gravidade da conduta que lhe é imputada, portanto, é inegável.
    No que se refere à garantia da aplicação da lei penal, necessário repisar que o acusado, supostamente, se evadiu do local dos fatos após perceber que uma testemunha presencial tentou ajudar a vítima, e retornou ao local do crime momentos depois com roupas diversas, portando-se como se não tivesse qualquer relação com o ocorrido. Referido comportamento, que inclusive restou captado pelas imagens das câmeras de segurança presentes nos autos(mov. 19), também revela dissimulação e denota que a sua segregação é indicada como forma de garantir a aplicação da lei penal.
    (...)” - Sem grifos no original.
    15. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “a contemporaneidade deve ser aferida entre a data do decreto prisional e dos fatos apurados, não havendo, no caso, primo ictu oculi, que se falar na ausência de tal requisito, pois os fatos ocorreram em 3/6/2019 e a preventiva foi decretada em 5/6/2019, sendo apenas mantida por ocasião da decisão de pronúncia”.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                              Relator